Tribunal: TJBA
Processo: 0000240-50.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000240-50.2020.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MIROSMAR DA SILVA ALVES

Advogado(s)
:
ADILSON ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA, MARIO DE OLIVEIRA MOCO, LUCAS CARVALHO MUNIZ-DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como LUCAS CARVALHO MUNIZ, TONY NOVAIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231 do STJ e repercussão geral do STF (Tema 158). Recurso ministerial provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Campo Formoso/BA, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), fixando-lhe a pena definitiva em 9 (nove) anos de reclusão. O órgão ministerial alega erro na dosimetria, sustentando que o magistrado, ao reconhecer as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduziu a pena intermediária abaixo do mínimo legal, em afronta ao princípio da legalidade e ao entendimento consolidado nos tribunais superiores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se:

i) é juridicamente admissível a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes (art. 65 do CP); e
ii) a sentença recorrida deve ser reformada para adequar a pena ao patamar mínimo previsto no tipo penal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 597.270, Tema 158), reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo em razão de atenuantes genéricas, entendimento reiterado pela Terceira Seção do STJ (REsp 1.869.764/MS, REsp 2.052.085/TO e REsp 2.057.181/SE).
5. No caso concreto, a sentença incorreu em erro material ao fixar a pena intermediária em 9 anos, abaixo do mínimo de 12 anos para o homicídio qualificado, impondo-se a reforma para ajustá-la ao mínimo legal, em respeito ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial provido. Pena do apelado redimensionada para 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

“
1. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

2. A fixação da pena deve respeitar os limites estabelecidos pelo legislador, em observância ao princípio da legalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, art. 65; CP, art. 68; CPP, art. 593, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270 (Tema 158), Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 05/06/2009; STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.869.764/MS, REsp 2.052.085/TO e REsp 2.057.181/SE, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 2257587/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/09/2023.

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000240-50.2020.8.05.0041
, sendo
Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
e
Apelado
MIROSMAR DA SILVA ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e
d
ar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator